Tribunal: TJBA
Processo: 8010130-74.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010130-74.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADILSON SANTOS MORENO

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ART. 59 DA LEI 8.630/93. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ADILSON SANTOS MORENO contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que julgou extinto, com resolução do mérito, o processo de ação ordinária de cobrança ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. O autor alegou possuir direito adquirido à indenização prevista na Lei nº 8.630/93, referente ao cancelamento de seu registro como trabalhador portuário avulso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela indenização pleiteada com base na Lei nº 8.630/93; (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, por ser o gestor do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso (FITP), nos termos do art. 67, § 3º, da Lei nº 8.630/93.

2. A indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93 exige como condição para sua concessão o requerimento do cancelamento do registro profissional junto ao OGMO no prazo legal.

3. O autor não comprovou ter requerido o cancelamento de seu registro profissional dentro do prazo legal (até 31/12/1994), nem mesmo o pagamento do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (AITP), não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

4. Mesmo que comprovado o requerimento no prazo legal, a pretensão encontra-se prescrita. Aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, o prazo prescricional decenal teve início em 11/01/2003 e expirou em 11/01/2013. Como a ação foi ajuizada em 09/11/2023, está ultrapassado o lapso prescricional.

5. Ademais, ainda que contabilizada a negativa do banco apelado, comunicada em 31/03/2012 (ID 89024140), o apelante teria até 30/03/2022 para o ajuizamento da presente ação, sendo que apenas em 09/11/2023 a referida parte promoveu o presente feito, após o termo final do prazo prescricional de 10 (dez) anos do art.205 do CC/02, motivo pelo qual se encontra prescrita a pretensão do recorrente.

6. O reconhecimento da prescrição não viola o direito adquirido, pois ela extingue a pretensão de exigir o direito judicialmente, e não o direito em si.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por demandas envolvendo a indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/93, por atuar como gestor do FITP.

2. A indenização devida ao trabalhador portuário avulso exige a comprovação do cancelamento do registro profissional junto ao OGMO no prazo legal.

3. A ausência de comprovação do requerimento do cancelamento do registro obsta o reconhecimento do direito à indenização.

4. A pretensão à indenização por cancelamento de registro de trabalhador portuário avulso prescreve em 10 anos, contados a partir de 11/01/2003, conforme art. 205 e art. 2.028 do CC/2002.

5. A prescrição atinge a pretensão de exigir judicialmente o direito, não sendo afastada por alegações de direito adquirido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205 e 2.028; CPC/2015, arts. 10, 373, I, e 487, II; Lei nº 8.630/1993, arts. 55, 58, 59, 61, 67, § 3º e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 794.370/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 14.12.2006; TJ-SP, Ap. Cív. 0028926-79.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 29.01.2024; TJ-BA, Ap. Cív. 8007260-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.09.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença primeva em seus integrais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09